Tribunal: TJMT
Processo: 1031377-70.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031377-70.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ENEIDA SEBASTIANA CARVALHO NEVES - CPF: 206.538.671-15 (EMBARGANTE), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1031377-70.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
: ENEIDA SEBASTIANA CARVALHO NEVES

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eneida Sebastiana Carvalho Neves contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação apresentado pela ora Embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LICENÇA-PÊMIO - AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA - PRETENDIDA DESAVERBAÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AVERBAÇÃO PUBLICADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A prescrição das ações pessoais contra o Estado, a exemplo do pedido formulado por servidor público de desaverbação de tempo de serviço fictício na ficha funcional, é de cinco anos contados do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação da averbação.

Registra-se que não se trata de revisão de aposentadoria, para que o prazo prescricional possa ser contado a partir da sua concessão, tendo em vista que o tempo sequer foi computado para fins de concessão da aposentadoria da Apelante/Autora.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório, ao argumento de que o prazo prescricional de cinco anos para a Embargante, aposentada, para reclamar judicialmente a indenização referente a licença-prêmio não gozada, nem utilizada para contagem do tempo de aposentadoria, começa a contar no momento em que a Embargante se aposentou, ou seja, em 20 de fevereiro de 2014, conforme id. 10214212.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão de mérito recorrida, julgando procedente o pedido formulado na petição inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 93772463).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eneida Sebastiana Carvalho Neves contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação apresentado pela ora Embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - LICENÇA-PÊMIO - AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA - PRETENDIDA DESAVERBAÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AVERBAÇÃO PUBLICADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A prescrição das ações pessoais contra o Estado, a exemplo do pedido formulado por servidor público de desaverbação de tempo de serviço fictício na ficha funcional, é de cinco anos contados do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação da averbação.

Registra-se que não se trata de revisão de aposentadoria, para que o prazo prescricional possa ser contado a partir da sua concessão, tendo em vista que o tempo sequer foi computado para fins de concessão da aposentadoria da Apelante/Autora.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque, restou consignado no acórdão que o caso não se trata de pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruídas quando da atividade, cujo prazo prescricional começa a fluir a partir da aposentadoria do servidor, mas, de desaverbação/reversão das aludidas licenças-prêmio, visto que não foram utilizadas para fins de aposentadoria, as quais, na hipótese dos autos, foram averbadas conforme Portaria SMA nº. 537/2002, publicada na Gazeta Municipal em 1º de novembro de 2002.

Nesse contexto, de se notar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara e objetiva. Veja-se:

[...]. Na hipótese dos autos, entendo que agiu com acerto o Magistrado de Primeiro Grau. Isso porque, apesar da jurisprudência ser firme no sentido de que a prescrição para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não usufruídas quando da atividade, começa a fluir a partir da aposentadoria do servidor, o caso dos autos, possui uma peculiaridade, visto que há necessidade de desaverbação/reversão das aludidas licenças-prêmio, visto que não foram utilizadas para fins de aposentadoria, mas foram averbadas, conforme Portaria SMA nº. 537/2002, publicada na Gazeta Municipal em 1º de novembro de 2002.

Nessa situação, a desaverbação de tempo de serviço fictício cuida de direito pessoal do servidor, cuja prescrição, à luz do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, opera-se em cinco anos “contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.

1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora a desaverbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria, com o consequente recálculo do tempo para concessão da inativação a fim de que esta se dê com proventos integrais, e pagamento dos retroativos.

2. Sentença de extinção mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71008194532, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 25-4-2019).

RNS/RAC - ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - POLICIAL MILITAR - AVERBAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA - PRETENDIDA DESAVERBAÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PARTE DA AVERBAÇÃO PUBLICADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NÃO PRESCRITO - POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO REGISTRO - FACULDADE DO SERVIDOR - EFEITOS JURÍDICOS E FINANCEIROS POSTERIORES AO PEDIDO DE DESAVERBAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A prescrição das ações pessoais contra o Estado, a exemplo do pedido formulado por servidor público de desaverbação de tempo de serviço fictício na ficha funcional, é de cinco anos contados do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação da averbação. A desaverbação é direito que o servidor público tem de subtrair do tempo de serviço já averbado, mediante requerimento, certo período ou sua totalidade, desde que não tenha surtido efeitos jurídicos e financeiros na instituição onde a averbação se efetivou. No caso concreto, o policial militar requereu a desaverbação do tempo de serviço concernente à férias e licenças-prêmio não gozadas, antes da publicação do ato de aposentadoria ex officio pelo Comando Geral da Polícia Militar. Logo, os efeitos jurídicos e financeiros não podem considerados, tendo em vista o uso da faculdade de desaverbação no momento oportuno.

(N.U 0015665-30.2010.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/6/2010, Publicado no DJE 15/7/2010).

Nota-se que, antes da concessão da aposentadoria, a Apelante/Autora requereu administrativamente, em 5 de fevereiro de 2013, a reversão da aludida licença-prêmio, sob à assertiva que o período não seria necessário para sua aposentação (id. 65807682). Contudo, à época do requerimento administrativo, a pretensão já estava fulminada pela prescrição, visto que a averbação é datada de 1º de novembro de 2002.

Importante aqui registrar que, não se trata de revisão de aposentadoria, para que o prazo prescricional possa ser contado a partir da sua concessão, tendo em vista que, repito, o tempo sequer foi computado para fins de concessão da aposentadoria da Apelante/Autora, conforme documento de id. 65807682 – pág. 2.

Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, não há como acolher o recurso da Apelante/Autora, uma vez que transcorridos mais de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual originou o direito (averbação de licença-prêmio para fins de aposentadoria e disponibilidade), até apresentação do requerimento administrativo, pelo que, ademais, revela-se prescindível a condição suspensiva do Decreto n. 20.910/32 (art. 4º, parágrafo único).

Desse modo, verifica-se que a condição indispensável (desaverbação de licença-prêmio averbada para fins de aposentadoria) à pretensão indenizatória apresentada pela parte Apelante, foi realmente alcançada pela prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

[...].

Desse modo, o que se evidencia é a nítida intenção da Embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade conferida aos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Eneida Sebastiana Carvalho Neves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021